Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751217-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVANYR GUIMARAES AGRAVADO: NAYRA JANE SILVA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ALVANYR GUIMARAES, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0005768-68.2015.8.07.0014), movido por NAYRA JANE SILVA GOMES. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora do valor de R$ 289,36 (ID no 214497039): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por NAYRA JANE SILVA GOMES em desfavor de ALVANYR GUIMARAES. Conforme se verifica do protocolo de ID 209420637, a quantia de R$ 289,36 foi objeto de constrição eletrônica em contas de titularidade do executado, via SISBAJUD. Por esta razão, o executado torna aos autos e postula o reconhecimento de impenhorabilidade da quantia, ao argumento de impenhorabilidade. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Pretende executada a liberação de valores, ao argumento de impenhorabilidade da quantia constrita. Todavia, em que pese os argumentos alinhavados, da análise extrato colacionado no ID 211370586, nota-se que há a percepção de valores diversos (pix realizados), o que demonstra ter a impugnante outros créditos na mesma conta corrente. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, no que se refere à impenhorabilidade da quantia bloqueada, uma vez que, quando do bloqueio, existiam outros valores além do pensionamento depositados na conta corrente da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 211370585. Transcorrido o prazo recursal, expeça-se ofício, a fim de transferir a quantia bloqueada, mais acréscimos legais, para conta a ser indicada pelo credor, ressaltando que eventuais custos da operação bancária poderão ser deduzidos pela Instituição Financeira do valor a ser recebido. Intimem-se e cumpra-se". Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 217068897): “Trata-se de embargos de declaração (ID 215313601) opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 214497039. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à impenhorabilidade do valor constrito nos autos foi devidamente apreciada no julgado, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Quanto à alegação de que o valor penhorado é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, melhor sorte não assiste ao devedor, porquanto tal limitação se restringe aos valores depositados em conta poupança, o que não ocorreu no caso dos autos. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão para desconstituição da penhora efetivada nos autos, com a devolução da quantia. Narra ter sido realizado o bloqueio da quantia de R$ 289,36, por meio da penhora via sistema SISBAJUD, em 28/08/2024. Foi apresentada impugnação à penhora com alegação de impenhorabilidade da constrição, seja porque a quantia é inferior a 40 salários-mínimos e estava depositada em conta corrente, seja porque o valor bloqueado não supre sequer as custas processuais, assim também sendo impenhorável. O juízo de origem rejeitou a impugnação, sob o argumento de que não fora comprovada a natureza do valor bloqueado. Aduz ser impenhorável qualquer importância inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta corrente ou aplicação financeira. Defende ser o valor irrisório frente ao débito, sendo absorvido pelas custas processuais. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024 14:27:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador